Tribunal: STF
Processo: SL 1842
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que não deferiu integralmente a atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava ordem deferida por juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da parte da decisão impugnada contra a qual ele se insurge no presente feito, já que continuaria em vigor o provimento do juízo de primeiro grau que determinou a realização de obras necessárias à recuperação, manutenção e sinalização das rodovias estaduais. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige a essa medida, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Estado do Maranhão para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que deferiu apenas parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo ente público.



    2. Na origem, em ação civil pública, o juízo de primeira instância concedeu tutela provisória de urgência em demanda movida pelo Ministério Público Estadual, voltada à recuperação, manutenção e sinalização das rodovias estaduais MA-304, MA-006, MA-308, MA-106, MA-014, MA-212 e MA-310. Determinou que, no prazo de trinta dias, fosse apresentado cronograma detalhado para conservação das mencionadas estradas e, sucessivamente, em seis meses, fossem realizadas as obras necessárias.



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (autos nº 0819602-17.2025.8.10.0000). O relator do feito, Des. Gervásio Protásio dos Santos Junior, deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para diferir o prazo de planejamento para cem dias. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    4.  O Estado do Maranhão alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Aponta violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Afirma que a recuperação de mais de 500 km de rodovias estaduais exige investimento de cerca de R$ 3,1 bilhões, valor que comprometeria quase todo o orçamento disponível para investimentos do Estado, de modo que ficariam comprometidas outras políticas públicas essenciais. Sustenta que a medida imposta é materialmente inexequível, pois os prazos são irreais diante da complexidade técnica, orçamentária e administrativa das obras. Defende que a determinação viola a autonomia do Poder Executivo na definição de prioridades e o princípio da isonomia, ao privilegiar apenas alguns municípios. Por fim, destaca que a decisão impugnada desrespeita o entendimento do STF sobre o papel do Judiciário em políticas públicas, ao impor obrigações de resultado e prazos rígidos, sem considerar a realidade fiscal e administrativa do Estado.



    5. O Ministério Público do Estado do Maranhão, autor da demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a paralisia das obras traria dano maior do que a execução da liminar. Entende que o Estado alegou de forma genérica e imprecisa os valores necessários para a obra. Sustenta que a decisão de origem respeita os requisitos formulados por este Supremo Tribunal Federal para intervenção em políticas públicas. Defende a inaplicabilidade da reserva do possível em matéria de direitos fundamentais. Pede a rejeição da contracautela.



    6. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo conhecimento parcial do pedido e, nessa parte, pelo seu indeferimento. O parecer recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Ação Civil Pública. Decisão de primeira instância que determinou ao Poder Executivo estadual apresentar cronograma detalhado de recuperação, manutenção e sinalização de rodovias, especificando etapas e prazos de execução, bem como fixou prazo para a conclusão das obras. Decisão que não foi proferida em única ou última instância. Pedido que não deve ser conhecido. Decisão de segunda instância em caráter liminar que dilata o prazo para apresentação de cronograma e ainda não julgou o mérito recursal. Não comprovação de grave risco de lesão à ordem e à economia públicas. Necessidade de análise fático-probatória. Parecer por que o pedido não seja deferido.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    10. No caso, a decisão impugnada deferiu parcialmente o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Maranhão, apenas para dilatar o prazo fixado pela decisão liminar do juízo de primeiro grau. No presente pedido de suspensão, o ente estadual se insurge, logicamente, quanto à parte em que indeferido tal pedido. Ocorre que, caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal parte da decisão, a medida deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. A situação jurídica do requerente seria ainda pior, já que não seria aplicada a dilação de prazo deferida em segunda instância.



    11. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a decisão do juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    13. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente